Tribunal: TJSP
Processo: 1004405-86.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – Descabimento – Prova coligida aos autos que dispensa a realização de outras provas - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar a conveniência e necessidade de sua produção para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – Descabimento – Prova coligida aos autos que dispensa a realização de outras provas - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar a conveniência e necessidade de sua produção para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO - Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos do segurado - Oscilação na rede elétrica – Pretensão à indenização paga pela Autora ao beneficiário do seguro – Cabimento – Comprovação do pagamento ao segurado - Seguradora sub-rogada nos direitos dos segurados - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Ressarcimento devido – Sentença reformada - Recurso provido.